Tribunal: STF
Processo: HC 262871
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO VÁLIDA DA DEFESA. ADIAMENTOS. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO ATO. NULIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL: MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA: PERCENTUAL DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INC. II, DO CP. APLICAÇÃO DEVIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPROPRIEDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão por meio do qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 988.657/SP.



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, pelo Tribunal de Justiça, no julgamento de apelação interposta pelo Ministério Público, à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, ante o cometimento do crime previsto no art. 217-A, caput, c/c o art. 226, inc. II, e art. 71, caput, (estupro de vulnerável majorado, por diversas vezes, em continuidade delitiva) todos do Código Penal (e-doc. 8, p. 62-68).



    3. Contra essa decisão, foi formalizada a mencionada impetração no STJ, não conhecida pelo Ministro Relator. Após, foi protocolado o agravo regimental que resultou no ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta flagrante cerceamento de defesa, pois o advogado do paciente manifestou expressamente oposição ao julgamento virtual e requereu sustentação oral na sessão remota da 9ª Câmara Criminal do TJSP, mas não foi intimado da nova data após o adiamento do julgamento, o que violou o art. 5º, LV, da CF. Alega que o acórdão foi proferido sem a presença da defesa, configurando nulidade absoluta, conforme precedente do STF (HC 108.014, rel. Min. Dias Toffoli).



    4.1. Quanto ao mérito, argumenta que o acórdão condenatório é teratológico, pois reformou sentença absolutória fundada na ausência de provas e baseada apenas em relato isolado e contraditório da vítima, colhido três anos após os fatos. Defende que nenhuma testemunha presenciou os atos narrados, que a criança teria sido influenciada e que a sentença de primeiro grau, ao absolver o réu com base no art. 386, VII, do CPP, estava devidamente fundamentada. Alega ainda que não ficou demonstrada a autoridade do réu sobre a vítima, requisito para a aplicação da causa de aumento do art. 226, II, do CP, e que não há elementos que comprovem o número de crimes cometidos em continuidade, devendo a fração de aumento ser fixada no mínimo de 1/6. Alude a parecer do Subprocurador-Geral da República José Augusto Torres Potiguar, que reconheceu o cerceamento de defesa e opinou pela concessão da ordem de ofício para anular o julgamento do recurso de apelação e permitir nova sessão com sustentação oral.



    5. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão do TJSP e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para (i) anular o julgamento da apelação por cerceamento de defesa, (ii) restabelecer a sentença absolutória, e, subsidiariamente, (iii) afastar a causa de aumento do art. 226, II, do CP e (iv) reduzir o aumento da continuidade delitiva ao mínimo legal.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O STJ, ao afastar a alegação de nulidade do julgamento da apelação, fez ver:



    “A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamento, não obstante as razões recursais.



    Como já salientado na decisão agravada, o Tribunal de origem, em sede de embargos de declaração, esclareceu que: 



    "Inicialmente, não prospera a nulidade arguida. Com efeito, pelo que se extrai dos autos, o defensor constituído, Dr. J R N J, OAB /SP n.º 251.610 se opôs à realização do julgamento virtual da apelação interposta, diante da pretensão de realizar sustentação oral (fls. 336). 



    O feito foi remetido a julgamento presencial e incluído na pauta do dia 13 de fevereiro de 2025, sendo o causídico devidamente intimado. No entanto, apresentou pedido de adiamento, diante da existência de compromisso profissional agendado para a mesma data e horário (fls. 355). O pedido em questão foi deferido, assim constando do r. despacho de fls. 363: “Tendo em vista o pedido de folhas 355, e documentos juntados 356/361, defiro o adiamento por uma sessão.”, o qual foi disponibilizado no DJe de 31/01/2025(fls. 364).



     Nesse contexto, o processo foi incluído na pauta seguinte, sendo julgado em 27 de fevereiro de 2025. 



    Desta feita, cumpre observar que o adiamento da apreciação do recurso não enseja nova intimação das partes, uma vez que determinado que o julgamento se daria automaticamente na sessão subsequente, cabendo à defesa se atentar à data em que seria realizado. Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 



    [...]



     Nessa medida, constata-se que o julgamento da apelação interposta observou todos os procedimentos de forma regular, atentando-se ao disposto na legislação específica e normas do regimento interno desta Corte, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida." (e-STJ, fls. 437-439) 



    A decisão impugnada encontra-se em sintonia com o entendimento adotado por esta Corte Superior, no sentido de que não se mostra necessária nova intimação das partes quando, incluído o processo em pauta, com válida intimação, ocorre adiamento do julgamento para a sessão subsequente.” (e-doc. 14, p. 2-3; grifos acrescidos)



    7. Não há ilegalidade. Havendo intimação regular para a inclusão em pauta, o adiamento — aqui deferido a pedido da própria defesa — não impõe nova intimação. A jurisprudência desta Corte é firme: o processo permanece pautado e pode ser julgado em sessão subsequente, sem necessidade de nova comunicação, inexistindo surpresa ou prejuízo.



    8. As conclusões do Tribunal de origem e STJ em harmonia com a jurisprudência do Supremo sobre a matéria. Confira-se:



    “Ementa: HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. PAUTA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ADIAMENTO DA SESSÃO PARA DATA PRÓXIMA. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O Defensor Público foi pessoalmente intimado da data provável de julgamento da apelação. 2. Possibilidade de julgamento do recurso em qualquer sessão seguinte à inicialmente fixada, independentemente de nova intimação, tendo em vista que o processo não foi retirado da pauta de julgamentos. 3. Inocorrência de nulidade. 4. Precedentes: RHC 84.084, Rel. Min. Joaquim Barbosa, HC 113.297, Rel. Min. Luiz Fux, e RHC 83.675, Rel. Min. Gilmar Mendes. 5. Ordem denegada.”



    (HC nº 101.486, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/02/2014, p. 01/04/2014; grifos acrescidos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Nulidade do julgamento da apelação do agravante por falta de intimação da sessão. Nulidade do julgamento dos aclaratórios por ausência de intimação da defesa para realizar sustentação oral. Enunciado da Súmula nº 691 da Suprema Corte. Ausência de ilegalidade ou de ato que configure patente constrangimento ilegal capaz de justificar a mitigação do verbete em questão. Regimental não provido. 1. O regimento interno do Tribunal Regional Federal da 3ª Região prevê, no art. 143, que o julgamento de embargos de declaração não comporta sustentação oral. Logo, não há que se falar em nulidade do julgamento dos aclaratórios por ausência de intimação da defesa para essa finalidade. Precedentes. 2. Consoante entendimento da Corte, “o adiamento do julgamento de apelação interposta ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região não implica a exigência de nova intimação (rectius: notificação) do defensor constituído” (RHC nº 84.084/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 28/5/04). 3. Ausente qualquer ilegalidade patente capaz de temperar o rigor do enunciado da Súmula nº 691 da Suprema Corte, que, assim, deve ser aplicada. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 130.366-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 17/11/2015, p. 14/12/2015; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em ação penal. 2. Nulidade por cerceamento de defesa. Não ocorrência. Intimadas as partes da pauta, caso o julgamento não ocorra na sessão imediatamente posterior, pode ocorrer na seguinte, independentemente de nova intimação. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AP nº 958-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/09/2015, p. 09/10/2015; grifos acrescidos).



    “EMENTA: - "Habeas corpus". - Quanto ao procedimento do julgamento das ações penais de competência originária dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, e dos Tribunais Regionais Federais não mais se aplica o artigo 561 do Código de Processo Penal, mas, sim, o artigo 12 da Lei 8.658/93. - Inexistência da alegada nulidade quanto à intimação, pois, intimado o advogado para o julgamento, se este não for realizado nessa sessão passa ele automaticamente para a sessão seguinte, independentemente de nova intimação. "Habeas corpus" indeferido.”



    (HC nº 73.357, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 05/03/1996, p. 08/11/1996; grifos acrescidos).



    “ RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ADIAMENTO DO JULGAMENTO DE RECURSO. NOVA INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O adiamento do julgamento de apelação interposta ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região não implica a exigência de nova intimação (rectius: notificação) do defensor constituído. 2. A impetração não cuida de retirada do julgamento de pauta, mas apenas de adiamento para a sessão subseqüente, por solicitação do relator. 3. Recurso conhecido mas desprovido.”



    (RHC nº 84.084, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Primeira Turma, j. 23/03/2004, p. 28/05/2004; grifos acrescidos).



    9. Em suma: incluído o processo em pauta com intimação válida, o mero adiamento não exige nova intimação. Não se comprovou cerceamento de defesa. 



    10. De outro lado, também não prospera o pedido voltado ao restabelecimento da absolvição. Na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se incabível, em sede de habeas corpus, a análise da suficiência das provas que fundamentaram a condenação. O habeas corpus trata-se de via processual de cognição sumária e rito célere, destinada exclusivamente à proteção da liberdade de locomoção diante de ilegalidade ou abuso de poder, não se prestando à rediscussão da matéria probatória, a qual deve ser enfrentada pelas vias recursais ordinárias adequadas. A propósito, destaco, como exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 249.162-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 04/02/2025, p. 11/02/2025; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEPOIMENTO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, consideradas as provas testemunhais para condenação do agravante pelo crime de estupro de vulnerável, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que ‘a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 234.585-AgR/AL, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 07/05/2024, p. 01/07/2024; grifos nossos)



    11. No que se refere à pretensão de redução do percentual de aumento decorrente da continuidade delitiva e afastamento da aplicação da majorante decorrente da autoridade do autor sobre a vítima do estupro (art. 226, II, CP), observo, como premissa, que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    12. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    13. Relativamente à fração de aumento da continuidade delitiva, o Tribunal de Justiça, ao implementar o patamar de 2/3, assentou que “ tais atos libidinosos vinham sendo praticados desde que a vítima tinha cinco ou seis anos, quase todas as vezes que ia à casa do réu, aumento a pena fixada em 2/3, conforme previsto na Súmula 659 do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o próprio apelante afirmou que a criança frequentou sua casa por cinco anos, tendo contato com ela a cada duas ou três semanas. ” (e-doc. 10, p. 7). Ou seja, de forma fundamentada, aludindo a dado concreto (número elevado de crimes, durante longo período), estabeleceu-se o adequado percentual quanto ao crime continuado. 



    14. O STJ manteve tal conclusão, salientando a peculiaridade dos crimes sexuais contra vulneráveis, em que a prova do número exato de episódios é complexa, mas o contexto fático (persistência e constância dos abusos, no ambiente de convívio familiar) autoriza o patamar máximo (e-doc. 14, p. 12).



    15. Não se identifica ilegalidade ou desproporcionalidade flagrante: a fração foi motivada à luz de elementos concretos e dentro da discricionariedade vinculada do julgador. A jurisprudência desta Corte admite, em hipóteses assemelhadas, a fração de 2/3 quando evidenciada a multiplicidade e duração das condutas: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. Compete às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, adotadas pelas instâncias ordinárias. 2. Aplicação escorreita da fração de aumento do crime continuado (art. 71 do CP) no patamar de 2/3 (dois terços) ante o período de duração e a quantidade de condutas delitivas praticadas. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 148.100-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/11/2018, p. 27/11/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Superada a alegada ofensa ao princípio da colegialidade, na hipótese, visto que a decisão monocrática foi devidamente reexaminada pelo respectivo órgão colegiado em sede de agravo regimental e de embargos de declaração. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. Compete às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, adotadas pelas instâncias ordinárias. 4. Razoável, na espécie, a aplicação da fração de 2/3 do crime continuado (art. 71 do CP) ante o tempo de duração da prática delitiva e a quantidade de condutas típicas. Precedente. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 128.110-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/06/2015, p. 19/08/2015; grifos acrescidos)



    16. No mais, registro que, alcançar conclusão diversa quanto ao número de delitos cometidos, demandaria reexame de fatos e provas, providência notoriamente incabível na via estreita do habeas corpus. 



    17. Por último, em relação à incidência da majorante prevista no art. 226, II, do CP, igualmente não assiste razão à defesa. Conforme ressaltado pelo STJ no ato apontado como coator “o paciente convive com a avó da vítima já faz muitos anos, considerado por ela como avô, exercendo autoridade sobre ela, não havendo que se falar em afastamento da causa de aumento de pena constante do art. 226, II, do Código Penal, que resta devidamente configurada” (e-doc. 14, p. 11).



    18. Logo, verificada a autoridade do paciente sobre a vítima, impõe-se a incidência da causa de aumento. Ademais, vale ressaltar que a “verificação da autoridade do agressor sobre a vítima para afastar a causa de aumento prevista no artigo 226, II, do Código Penal demanda necessário reexame de fatos, o que não se admite na via restrita do habeas corpus” (RHC nº 187.445-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/03/2021, p. 12/04/2021).



    19. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator